Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE.
1. O título executivo extrajudicial deve ser líquido, certo e exigível, sob pena de nulidade da execução, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício.
2. A ausência de liquidez e exigibilidade do título autoriza o acolhimento dos embargos e a extinção da execução.
3. Recurso não provido.